Tribunal: TJMT
Processo: 1025996-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1025996-05.2020.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Embargante : DALMIR ESBRUSSI
Embargadas : MAIRA BARCO DOS SANTOS e GIOVANA BARCO DOS SANTOS
Número do Protocolo : 1025996-05.2020.8.11.0000
Considerando que os Embargos de Declaração interpostos pelo agravante/embargante Dalmir Esbrussi foram julgados pela decisão vinculada ao Id. no 78704987, e que as agravadas/embargadas Maira e Giovana Barco dos Santos já apresentaram contrarrazões (cf. Id. no 79898488), retifique-se a autuação para que o recurso volte a constar como Agravo de Instrumento e, após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator